Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CUMPRIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de internação compulsória, indeferiu o pedido liminar para promover a imediata internação do menor em hospital público ou entidade privada conveniada ao Distrito Federal.
2. No caso, sobreveio imposição de medida socioeducativa de internação estrita ao jovem que está acautelado em unidade de internação, encontrando-se, portanto, submetido a intervenções adequadas, que visam à promoção da saúde e o fornecimento dos cuidados necessários ao seu desenvolvimento positivo, de modo que não há razão para restringir a liberdade do adolescente com internação compulsória.
3. Mostra-se imperiosa a dilação probatória para que se apurem os fatos deduzidos na ação de origem, sendo inviável a concessão da tutela de urgência na estreita via do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.